Tribunal: TJPA
Processo: 0806911-41.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806911-41.2023.8.14.0028

APELANTE: GUILHERME SILVA NERES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806911-41.2023.8.14.0028

Juízo de origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
Apelante: Guilherme Silva Neres
Advogada do Apelante: Letícia Alves Godoy da Cruz

Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Advogado do Apelado: Eugênio Costa Ferreira de Melo

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, mantendo as taxas de juros e encargos contratualmente pactuados.

II - A questão em discussão envolve a alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como a suposta ilegalidade da inclusão de tarifas e seguros no contrato de financiamento de veículo.

III - Nos termos do entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 539/STJ), os juros remuneratórios contratados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, mas podem ser revistos quando se demonstrarem excessivos em relação à média de mercado. No caso concreto, verificou-se que os juros contratados ultrapassavam em demasia a taxa média do Banco Central para a época, configurando abusividade.

IV - A revisão judicial deve limitar os juros remuneratórios a, no máximo, uma vez e meia a taxa média de mercado vigente à época da contratação.

V - A cobrança de seguro prestamista foi considerada legítima, uma vez que sua adesão foi facultativa, sem comprovação de venda casada.

VI - A tarifa de cadastro e a taxa de registro do contrato no órgão competente são legítimas, conforme jurisprudência consolidada do STJ e regulamentação do Banco Central, desde que devidamente informadas ao consumidor.

VII - A tarifa de avaliação do bem somente é passível de revisão caso demonstrada a ausência da prestação do serviço ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806911-41.2023.8.14.0028

Juízo de origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
Apelante: Guilherme Silva Neres
Advogada do Apelante: Letícia Alves Godoy da Cruz

Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Advogado do Apelado: Eugênio Costa Ferreira de Melo

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Guilherme Silva Neres contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

O autor alegou que celebrou contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 20.444,84 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 765,65 (setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Sustentou a abusividade das taxas de juros aplicadas, por estarem acima da média do mercado, e a cobrança indevida de encargos como seguro prestamista, registro de contrato, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem. Ao final, requereu a revisão contratual, o afastamento da mora e a repetição em dobro dos valores supostamente indevidos.

A instituição financeira apresentou contestação, argumentando que o contrato foi firmado de forma regular, sem qualquer abusividade, e que as tarifas cobradas foram devidamente informadas e aceitas pelo consumidor. Afirmou que os juros aplicados estavam dentro dos padrões de mercado e que não houve prática de venda casada, sendo descabida a pretensão de repetição de indébito.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que as taxas de juros pactuadas estavam dentro dos limites estabelecidos pelo mercado e que os encargos adicionais estavam expressamente previstos no contrato. Além disso, o Juízo de origem considerou que não houve violação aos princípios da boa-fé e da transparência, uma vez que o consumidor teve ciência das condições contratuais no momento da contratação.

Inconformado, o autor interpôs apelação alegando a incidência de juros compostos e taxas acima da margem legal, bem como a ilegalidade dos encargos cobrados. Argumentou que não houve transparência na celebração do contrato, o que teria colocado o consumidor em desvantagem excessiva. Requereu a reforma da sentença para que sejam afastados os encargos questionados e que os juros sejam reduzidos à taxa média de mercado.

Em contrarrazões, a instituição financeira defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806911-41.2023.8.14.0028

Juízo de origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
Apelante: Guilherme Silva Neres
Advogada do Apelante: Letícia Alves Godoy da Cruz

Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Advogado do Apelado: Eugênio Costa Ferreira de Melo

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente questiona, nas razões recursais, a incidência de juros compostos e taxa de juros acima da margem legal no contrato de financiamento de veículo firmado com o banco apelado. Além de seguro prestamista, registro de contrato em órgão de trânsito, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem, afirmando que tais encargos são ilegais e abusivos.

Sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar a ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado, conforme já pacificado no STJ , por meio do Resp n. 1.061.530/RS e SÚMULA 539/STJ.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de financiamento de veículo – com juros prefixados e capitalizados no patamar de
37,74% a.a. e 2,70% a.m.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (17/12/2020 A 23/12/2020) a média das taxas de juros remuneratórios eram de
1,55% ao mês e 20,31% ao ano
. Então,
in casu,
verifica-se que houve discrepância entre os patamares prefixados, apesar de as instituições financeiras não estarem atreladas detidamente à taxa média do mercado, justamente por se tratar de uma média, contudo, entendo razoável que os juros prefixados não podem exceder em demasiado à taxa média do mercado, sendo este o caso em tela.

Consoante orientação da Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente (REsp 1061530/RS, Rel.demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009

Assim, fixo a taxa de juros em uma vez e meia à taxa média de mercado , de modo que as taxas de juros remuneratórios devem ser de
2,32% ao mês e 30,46% ao ano
, sendo este o limite máximo considerado como adequado e razoável pelo STJ e demais tribunais. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º).
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS)
. Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Sendo assim, veja-se que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), ante às peculiaridades do caso concreto, de modo que no caso em tela comporta a devida adequação na taxa de juros, aos patamares de
2,32% ao mês e 30,46% ao ano
.

Quanto ao seguro de proteção financeira, a contratação foi facultativa e realizada por livre escolha do consumidor, uma vez que havia opção de contratar ou não, conforme evidenciado no contrato em questão, não havendo qualquer indício de venda casada. A parte autora teve plena ciência das condições e optou voluntariamente pela adesão ao seguro, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade.

Nesse sentido, vejamos o julgado deste E. Tribunal:

Ementa: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, prevista em resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), e da cobrança do seguro prestamista, questionado sob a alegação de venda casada.

III.

Razões de decidir

3.

A tarifa de cadastro está amparada pelo entendimento consolidado no Tema 620 do STJ e pela Súmula 566, que autorizam sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso concreto, a contratação ocorreu dentro desse parâmetro, sendo válida a cobrança.

4.

Quanto ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/2024 )

Em relação à cobrança pelo registro do contrato, cumpre ressaltar que tal encargo é legal e está previsto no artigo 1.361, §1º do Código Civil, que determina a obrigatoriedade do registro do contrato de alienação fiduciária, não havendo, portanto, qualquer irregularidade. Assim como a tarifa de avaliação do bem, a qual não se trata de nenhuma ilegalidade, desde que o serviço tenha sido prestado, conforme consolidado na jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM.
É valida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle da onerosidade excessiva. (REsp 1578553 / SP).
V .V. A tarifa de avaliação do bem só é vedada caso se demonstre a abusividade em relação à taxa média de mercado, bem como o desequilíbrio contratual, porquanto o ordenamento jurídico pátrio permite a contraprestação pelos serviços prestados. Conforme decidido pelo colendo STJ, no julgamento do Tema 958, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto.

(TJ-MG - AC: 10000190540849002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021)

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da presente fundamentação, considerando qu
e no caso em tela comporta a devida adequação na taxa de juros, aos patamares de
2,32% ao mês e 30,46% ao ano
.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/03/2025